Tribunal: TJDFT
Processo: 0730226-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL E RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE EFEITOS SUSPENSIVOS. SUSPENSÃO. INDEVIDA. OMISSÃO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO À PARCELA INCONTROVERSA DO DÉBITO. CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA No 28.
1. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. No julgamento realizado (Acórdão no 1810563), esta Quinta Turma Cível, ao concluir pela inexistência de óbice ao prosseguimento do feito, deixou de mencionar que o cumprimento de sentença deveria prosseguir em relação à parcela incontroversa do débito. Por esse motivo, impõe-se a integração do acórdão ora embargado, a fim de que a referida omissão seja sanada, para determinar o prosseguimento da execução especificamente em relação ao valor incontroverso, observando-se o regime dos precatórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.